Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Ao ID 64926268, o agravante, Orivaldo Ribeiro, apresenta petição de emenda ao agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo agravante e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. A propósito, descreve-se o primeiro parágrafo da aludida petição, in verbis: ORIVALDO RIBEIRO, já devidamente qualificado nos autos do Processo em epígrafe, tendo em vista FATOS SUPERVENIENTES que chegaram ao seu conhecimento os quais guardam pertinência ao caso versado nestes autos, enumeração abaixo, o que justifica EMENDA À INICIAL DO AGRAVO INTERNO, vem a presença de V. Exa., requerer a retirada de Pauta, destes autos, até que essa Egrégia Câmara possa tomar conhecimento e apreciação dos referidos fatos. Ao final, requer: Diante do exposto, Requer a sem levadas em consideração os fatos Supervenientes, nos termo do At. 733, CPC., quando do julgamento da presente Ação rescisória, com a condenação da Ré em custas e honorários advocatícios, Multa por Litigância de Má Fé, se nos documento por ela juntados comprovam renumeração suficiente para que não seja deferida Assistência Judiciária Gratuita, sobretudo se se utiliza do processo com o objetivo de conseguir vantagem indevida sobretudo em Ação Temerária e Predatória. É o relato do necessário. Decido. 2. Não é admitido o aditamento da petição inicial de agravo interno com vistas a suprir eventual deficiência, uma vez que a preclusão consumativa operou-se no momento da interposição do recurso. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Nesse sentido, o lúcido precedente deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compartilha do mesmo entendimento o c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMBATE AO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE RAZÕES RECURSAIS, NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em face da preclusão consumativa, não há passagem, ainda que a título de saneamento, para acréscimo de razões recursais no agravo interno de decisão em que não se conheceu de agravo em recurso especial. Precedente. 4. "(...) à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório" (RMS n. 49.356, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 05/11/2019). 5. Decisão, em que não se conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Assim, não é permitido ao recorrente aditar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória deveria ter sido apresentada integralmente na peça recursal. Além disso, não se observa, no caso, qualquer alteração nas circunstâncias que ensejaram a interposição do agravo interno. 3. Diante do exposto, nada a prover em relação ao pedido de aditamento ao recurso deduzido na petição de ID 64926268, devendo, portanto, o feito seguir seu regular andamento processual. Mantenha-se o julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV (período de 14/10 até 21/10), conforme certidão ao ID 64747497. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] EVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.